Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711020-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLAUDICE ALVES SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, apresentada por CLAUDICE ALVES SANTOS contra decisão proferida pelo JUÍZO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0708303-38.2020.8.07.0018), condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial ao trânsito em julgado do acórdão prolatado no agravo de instrumento n° 0731650-23.2021(ID 34286839, pág. 221). Em sua petição inicial (ID 19555038), a reclamante sustenta que, no bojo do agravo de instrumento 0731650-23.2021.8.07.0000, o colegiado da Egrégia Sexta Turma Cível, ao dar provimento ao recurso, determinou a remessa dos autos do cumprimento de sentença originário à contadoria judicial, para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, com expedição dos requisitórios. Afirma que, não obstante a determinação do colegiado, o Juízo singular suspendeu a tramitação do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do agravo. Defende a existência de erro de procedimento. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Argumenta que não está presente o periculum in mora inverso, porquanto é servidora pública estatutária, de modo que a Fazenda Pública poderá alcançar o ressarcimento de eventuais valores pagos indevidamente. Ao final, requer, em caráter liminar, que ao Juízo reclamado seja determinado o prosseguimento regular ao cumprimento de sentença; no mérito, pede a cassação da decisão combatida. Custas processuais recolhidas (ID 34286840 e 34286842) Relatado o necessário, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão parcial do pedido liminar. Inicialmente, registre-se que, nos termos do artigo 196, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, caberá reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Ainda, infere-se do andamento processual que a reclamação foi ajuizada antes da preclusão da decisão reclamada (ID 121177436, dos autos originários), de modo que caracterizado está o seu cabimento. No bojo do agravo de instrumento n° 0731650-23.2021.8.07.0000, de minha relatoria, a Eg. Sexta Turma Cível, ao dar provimento ao recurso, determinou a remessa dos autos de origem à contadoria judicial, nos seguintes termos: Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para que o feito seja remetido à contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR, e, assim, expedir os requisitórios. O acórdão guarda a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. (Acórdão 1400779, 07316502320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022) Com o julgamento do mérito do recurso e após pedido da parte reclamante para que fosse dado andamento ao feito (ID 118222505, dos autos de origem), o d. Juízo da causa condicionou a remessa do feito à contadoria judicial para momento seguinte ao trânsito em julgado do acórdão. Confira-se: Os autores interpuseram o Agravo de Instrumento n° 0731650-23.2021.8.07.0000 em face da decisão de ID 94490317, a qual, em resposta a dúvida levantada pela contadoria, informou que o réu não impugnou o cálculo dos autores, razão pela qual foi determinado que fosse adotados, como índice de correção monetária, aqueles indicados pelos próprios autores no cálculo de ID 80109427. No ID 118222505, os autores informam que foi dado provimento ao recurso interposto determinando que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária e requerendo o imediato cumprimento da decisão da superior instância mediante a remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis. Tendo em vista que não houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento, indefiro, por ora, o pedido. Aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0731650-23.2021.8.07.0000. Sendo mantida a referida decisão, remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, conforme determinado, e devendo observar a RPV de ID 94847482. Apresentados os cálculos, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias. Após e não havendo manifestação ou havendo concordância com os cálculos, cumpra-se a decisão de ID 80582090 expedindo o precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 80109419) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expedindo a requisição de pagamento de pequeno valor - RPV, do valor remanescente, se houver, em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados naquela decisão. Os embargos de declaração opostos pela reclamante (ID 119591803) foram rejeitados, ocasião em que o Juízo singular assim enfatizou (ID 120969949): No entanto, não há qualquer vício a ser sanado na decisão proferida. Quanto à existência de parcela incontroversa do valor devido, não há que se falar em omissão pois não foi feito nenhum pedido quanto ao ponto. Cuida-se, na verdade, de observar a segurança jurídica e a correta tramitação processual, conforme esclarecido na própria decisão recorrida, uma vez que a expedição dos requisitórios foi condicionada ao trânsito em julgado da referida decisão. Todavia, em uma primeira leitura da decisão censurada, nota-se que o Juízo singular criou condição não estabelecida no acórdão que julgou a matéria, já que a remessa à contadoria judicial para fins de elaboração dos cálculos com base no IPCA-E não restou modulada para momento seguinte ao trânsito em julgado. Por outro lado, como decorre da disciplina constitucional (artigo 100, da Constituição Federal), as condenações de pagar impostas à Fazenda Pública seguem, a depender do valor do crédito, o regime de precatórios ou das requisições de pequeno valor. E, por mais que ainda se arraste controvérsia sobre o índice de correção do crédito, inexiste impedimento para que o precatório/requisitório seja expedido em relação ao montante considerado incontroverso. É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 1.205.530 (tema 28), cuja ementa segue abaixo transcrita: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) Importa considerar, ainda, que eventual suspensão da tramitação do feito originário deve ser alcançada pelo ente público por intermédio da adoção das medidas pertinentes, sendo certo que o recurso de embargos de declaração não é dotado do referido efeito (artigo 1.026, do Código de Processo Civil). Outrossim, além da probabilidade do direito invocado, há risco de prejuízo à parte se o prosseguimento do processo for obstado para momento seguinte ao trânsito em julgado do acórdão do agravo, notadamente porque busca, desde 1997, a satisfação de débito decorrente de título judicial que reconheceu ser devido o pagamento de benefício alimentação suspenso (ID 34286839). Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o PEDIDO LIMINAR e determino ao Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública que dê regular andamento ao cumprimento de sentença n° 0708303-38.2020.8.07.0018, com a remessa dos autos à contadoria judicial e expedição do requisitório/precatório quanto ao valor incontroverso. Dispenso as informações previstas no artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 198, inciso II, da norma regimental. Intime-se a parte interessada, DISTRITO FEDERAL, para que, caso queira, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias. Esclareça a impetrante, no prazo de cinco dias, a divergência quanto ao nome constante da petição (CLAUDICE ALVES SANTOS LITRAN) e aquele constante do cadastro do processo eletrônico. Após, à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 200, do Regimento Interno desta Casa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator